Tribunal: TJDFT
Processo: 0706836-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Em obediência ao artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, intime-se ALESSANDRA QUEIROZ LIMA TRANSPORTES EIRELI – ME para que se manifeste, objetivamente, quanto à preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal arguida nas contrarrazões de ID 59771912. Intime-se, ainda o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, objetivamente, quanto à preliminar de ausência de interesse recursal do Distrito Federal no que concerne ao reconhecimento de sua responsabilização subsidiária, conforme arguido nas contrarrazões de ID 59771913. Prazo de 15 (quinze) dias úteis, conforme disposto no artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora